Tribunal: TJDFT
Processo: 0740065-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740065-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela agravada para suspender os efeitos da mora em relação às prestações de financiamento de automóvel, em razão dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, enquanto esta perdurar, ou pelo prazo de cento e oitenta (180) dias. A agravante alega que a agravada não demonstrou a impossibilidade de obter a renegociação da dívida pelas vias ofertadas amigavelmente aos clientes em geral, nem que houve efetiva negativa de sua parte. Aduz que a decisão agravada pode causar lesão de difícil reparação, ao suspender os pagamentos por cento e oitenta dias. Sustenta que inexiste determinação legal que obrigue as instituições financeiras a prorrogar os contratos, caracterizando liberalidade a oferta de benefícios aos clientes. Pondera que o caso não se enquadra nas teorias relativas à imprevisão ou força maior, haja vista que, ao longo da duração contratual, o mutuário está sujeito a infortúnios da vida civil e empresarial, tais como doença, desemprego e crise econômica. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada, e, em provimento definitivo, a sua reforma. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, não se verifica a presença da relevância da argumentação recursal, pois, ao menos à primeira análise, a agravante não logrou infirmar as premissas adotadas na decisão agravada, notadamente quanto ao fato de que o veículo financiado era utilizado para o exercício da atividade de transporte escolar, que se encontra suspensa em virtude da pandemia. Assim, em juízo perfunctório, não houve apenas a queda de receitas, mas completa interrupção da prestação de serviços em decorrência de determinação estatal. Portanto, parece que a situação não se amolda à de simples oscilação temporária da condição econômica da parte decorrente de vicissitudes quotidianas, cuidando-se de fato extraordinário e imprevisível, com graves consequências sobre o equilíbrio contratual. Por outro lado, não se vislumbra fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, em decorrência da suspensão temporária dos efeitos da mora, haja vista que o crédito poderá ser oportunamente exigido, não havendo demonstração suficiente de que a falta de pagamento da prestação – no valor de R$ 2.362,64 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos – possa comprometer, de imediato e gravemente, o funcionamento da instituição financeira agravante. Assim, em caso de eventual reversão da tutela de urgência deferida, a dívida poderá ser cobrada com os encargos pertinentes, não havendo suficiente demonstração do risco de dano que seja irreparável ou de difícil reparação. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator